Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.

1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.

2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.

3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.

4. As questões suscitadas pela recorrente já foram anteriormente examinadas, seja no curso do processo de conhecimento ou mesmo na própria fase de cumprimento da sentença.

5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.